Tribunal: TJBA
Processo: 8016594-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016594-71.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

APELADO: GERALDA FERNANDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

ACORDÃO

Ementa: Direito Civil. Direito do Consumidor. Recurso De Apelação. Ação Revisional De Crédito Bancário.
Ação Pelo Rito Comum. Revisão De Contrato. Direito Civil. Cédula De Crédito Bancário. Contrato De Adesão. Arguição De Existência De Abusividade De Cláusulas Contratuais. Juros Remuneratórios Acima da Taxa Média De Mercado. Abusividade. Honorários por equidade.
Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Ação de revisão de cláusulas de contrato de financiamento alegando abusividade por suas taxas estarem acima da média de mercado;

II. Questão em discussão

2. Parte Ré alega prévio conhecimento a respeito dos termos contratados, risco da atividade ante a falta de garantia, além da inexistência de qualquer abusividade;

III. Razões de decidir

3. Afastada a incidência de qualquer disposição legal que imponha a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, resta o entendimento de que a taxa de juros deve obedecer a média de mercado fixada pelo Banco Central;

4. Analisando o contrato juntado aos autos (ID 64531642), as taxas mensais de juros aplicadas foram de 22% e anual de 987,22%, enquanto a taxa média de juros praticada no mercado, para empréstimos pessoais, na época da celebração do contrato foi de 7,78% ao mês e 185,03% ao ano, conforme informação disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil;

5. Nesse sentido, observa-se que os juros remuneratórios estão muito acima do valor aplicado no mercado, restando clara a sua abusividade;

6. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore a dignidade do trabalho do profissional, em observância à razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, norteadores do seu arbitramento;

7. Cabível a majoração dos honorários por equidade para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a serem suportados integralmente pela parte Ré;

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Réu improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8016594-71.2019.8.05.0001, em que é apelante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e apelado
GERALDA FERNANDES DE SOUZA

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.